Tribunal: TJDFT
Processo: 0727611-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE SITE DO AR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em se tratando de relação contratual, a pretensão de retirada de site do ar não merece ser acolhida em sede de liminar, quando o caso exige melhor incursão no mérito e ampla dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.